Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711222-45.2020.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS NOVOS. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435 do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, sem comprovação de justo motivo. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Mostra-se indevida a recusa, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clinico do paciente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, possuindo natureza meramente exemplificativa. 4. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde. 5. É cabível a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontra desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de doença grave, qual seja, neoplasia maligna de tireoide, necessitando da continuidade do tratamento em caráter de urgência. 6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 7. Ante a sucumbência recursal da ré, os honorários advocatícios fixados em seu desfavor devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. 8. Apelo da ré parcialmente conhecido e não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 493 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, bem como 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, asseverando que a vedação de se rescindir o contrato de plano de saúde seria aplicável somente aos planos individuais e não, aos coletivos; b) o artigo 926, caput, do Código de Processo Civil, porquanto entende que os Tribunais Estaduais deveriam uniformizar a jurisprudência, a fim de se evitar interpretações conflitantes quanto ao rol de cobertura de doenças previsto na ANS (Agência Nacional de Saúde); c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não estaria obrigada a cobrir os tratamentos pleiteados, uma vez que o rol da ANS não é exemplificativo; e d) artigos 186 e 927, ambos do CC, com vistas à redução do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, em relação às sobreditas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais e da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA OAB/SP 272.633. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, e e 51 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA OAB/SP 272.633. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027